Tribunal: TJBA
Processo: 8047153-38.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047153-38.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCIA LUIZA FAGUNDES PEREIRA

Advogado(s)
:
MARCIA LUIZA FAGUNDES PEREIRA

AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE NO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
DANIEL VENCIMENTO DOS SANTOS, GABRIELA NEVES PINHEIRO GOUVEIA, EDUARDO BARBOSA SAMPAIO FILHO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declarou a revelia da acionada. Cartas de citação com ARs enviadas para endereço de imóvel que estava locado.

1.
II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O caso em exame consiste em examinar o acerto ou desacerto da decisão que declarou a revelia da ré na ação de cobrança ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Água e Esgoto no Estado da Bahia -SINDAE.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
In casu,
o contrato acostado ao ID de nº 238435344, demonstra que o imóvel para o qual o mandado foi enviado, estava locado aos srs. Renan Ventura Sousa Segundo e Flavia Regina Filomensky, de 01 de dezembro de 2020 até 30 de novembro de 2022, e, portanto, dentro do período das entregas dos mandados, de onde se conclui pela presença do
fumus boni iuris.

Do mesmo modo no tocante ao
periculum in mora
, pois a manutenção da decisão agravada poderá implicar na violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa assegurados pelo art. 5º, LV da Constituição Federal, princípios fundamentais do devido processo legal.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso Provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8047153-38.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante MARCIA LUIZA FAGUNDES PEREIRA e como apelado SINDICATO DOS TRABALHADORES EM AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE NO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM01